Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018425-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA - CPF: 486.699.541-68 (AGRAVANTE), JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 427.879.391-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NEUZALINA EMORGENIA DE ASSIS SILVA - CPF: 651.579.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO VICENTE DA SILVA - CPF: 039.182.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –
INDEFERIMENTO DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS EM TRAMITAÇÃO – ÚNICOS BENS A SEREM PARTILHADOS OBJETO DE DISCUSSÃO NA DEMANDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – ART. 313, V, 'A', DO CPC – RISCO DE DECISÕES C
ONFLITANTES – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, impõe-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto principal de outro processo pendente.

2. Havendo ação de obrigação de outorga de escritura pública de cessão de direitos hereditários em tramitação, cujo desfecho poderá alterar substancialmente a disposição dos bens a serem partilhados no inventário, impõe-se a suspensão deste último até o julgamento definitivo daquela.

3. A suspensão do inventário evita o risco de decisões conflitantes e eventual anulação de partilha já homologada, atendendo ao princípio da economia processual e da segurança jurídica.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
na qualidade de inventariante do espólio
JOÃO VICENTE DA SILVA
e
NEUZALINA EMORGENIA DE ASSIS SILVA
, contra decisão proferida na Ação de Inventário no 0022876-04.2004.8.11.0041
ajuizada em face de
JOSÉ MARIO DA SILVA

que indeferiu o pedido de suspensão do processo de inventário até o julgamento de ação de obrigação de outorga de escritura pública de cessão de direitos hereditários.

A agravante alega, em síntese, que firmou com seu irmão
JOSÉ MARIO DA SILVA
um compromisso particular de cessão de direitos hereditários sobre os imóveis a serem inventariados, onde este cedeu onerosamente a integralidade de seus direitos mediante pagamento já realizado pela agravante, comprometendo-se a outorgar escritura pública da cessão.

Contudo, o agravado recusa-se a cumprir a obrigação contratual, razão pela qual a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer (processo no 1005776-81.2025.8.11.0041), ainda pendente de julgamento.

Sustenta a necessidade de suspensão do inventário, uma vez que eventual reconhecimento da obrigação de fazer tornará válida a cessão de direitos hereditários firmada, afetando diretamente a disposição do objeto da partilha, tornando a partilha nula caso ocorra antes do julgamento daquela ação.

Argumenta que o objeto da partilha é justamente o bem imóvel sobre o qual versa a cessão de direitos hereditários (área de terras de 2.176 hectares situada no município de Água Boa/MT, inscritas nas matrículas no 7436, 7437 e 7380 do CRI de Água Boa/MT), de modo que o julgamento da ação de obrigação de fazer afetará diretamente a disposição do objeto da partilha.

Alega que a decisão agravada concedeu prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do formal de partilha, sob pena de remoção do encargo de inventariante, o que lhe causará grave prejuízo.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo para determinar a suspensão do inventário até o julgamento deste recurso e, ao final, sua reforma para que o inventário permaneça suspenso até o julgamento definitivo da ação de obrigação de outorga de escritura pública.

A liminar recursal foi deferida (ID. 291947884).

O agravado não contrarrazoou, conforme certificado (ID. 297875890).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a agravante, na qualidade de inventariante dos espólios de JOÃO VICENTE DA SILVA e NEUZALINA EMORGENIA DE ASSIS SILVA, sustenta que firmou com seu irmão JOSÉ MARIO DA SILVA (agravado), ambos únicos herdeiros dos
de cujus
, instrumento particular de cessão de direitos hereditários sobre os únicos bens a serem inventariados: imóveis inscritos nas matrículas no 7380, 7436 e 7437 do CRI de Água Boa/MT, que totalizam área de 2.176 hectares.

Segundo a agravante, seu irmão cedeu onerosamente a integralidade de seus direitos hereditários mediante pagamento já realizado por ela, comprometendo-se a outorgar escritura pública da cessão. Contudo, o agravado recusa-se a cumprir a obrigação contratual, razão pela qual a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, ainda pendente de julgamento.

O j
uízo
a quo
, ao indeferir o pedido de suspensão do inventário, entendeu que "a demanda ajuizada pela inventariante em face do coerdeiro é circunstância que não obsta a partilha do acervo, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 313 da lei processual, eis que a sentença de mérito não depende do resultado do julgamento da ação de obrigação de fazer".

Analisando detidamente a questão, verifica-se que assiste razão à agravante.

O art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;"

No caso em tela, está configurada a hipótese de prejudicialidade externa, uma vez que o desfecho da ação de obrigação de outorga de escritura pública de cessão de direitos hereditários terá influência direta no resultado do inventário e na forma como serão partilhados os bens.

Isso porque, se procedente aquela ação, a cessão de direitos hereditários realizada entre os irmãos será validada pela outorga da escritura pública, e os bens
objeto do inventário deverão
ser atribuídos exclusivamente à agravante. Por outro lado, caso seja julgada improcedente, a partilha seguirá a regra da sucessão legítima, com divisão igualitária entre os dois herdeiros.

Desse modo, o resultado da ação de obrigação de fazer tem o condão de alterar substancialmente a disposição dos bens a serem
partilhados no inventário, evidenciando a relação de prej
udicialidade entre as demandas.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica quanto à necessidade de suspensão do inventário quando há ação em curso cujo resultado pode influenciar diretamente na partilha dos bens. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE - ÚNICO IMÓVEL A SER PARTILHADO QUE É OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POR HERDEIRO - O PERIGO DE DECISÕES CONFLITANTES - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM BASE NA TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO, ALÉM DE QUE DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL NOS PRESENTES AUTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 55, § 3o, E 313, INCISO V, ALÍNEA 'A' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu o pedido de suspensão do inventário, formulado pelo herdeiro que ajuizou ação de usucapião alegando ter adquirido a propriedade do único bem imóvel deixado pela autora da herança.

2. Não obstante o alegado pelos recorrentes, as peculiaridades do caso possibilitam a suspensão do inventário, visto que a alegação de aquisição do imóvel via usucapião poderá afetar a partilha nos presentes autos, sendo prudente a
determinação de suspensão do feito conforme prevê o artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC.

3. Eventual reconhecimento da aquisição do imóvel via usucapião pelo herdeiro poderia alterar o objeto da partilha, de modo que o inventário deve aguardar a resolução da questão para evitar que sejam proferidas decisões
conflitantes .
4. recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11a
C.Cível
- 0027926-37 .2020.8.16.0000 - São Miguel do Iguaçu -
Rel
.
: Juiz Eduardo
Novacki
- J. 17.11.2020)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - (...) RECURSO DESPROVIDO. O art. 313, V, 'a', prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse sentido, a suspensão do inventário mostra-se necessária a que todos os envolvidos tenham seus direitos respeitados." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021556-58.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024)

Cumpre ressaltar que os únicos bens a serem inventariados são justamente
aqueles objeto
da cessão de direitos hereditários, de modo que o julgamento da ação de obrigação de fazer terá impacto direto e determinante na partilha.

Ademais, o prosseguimento do inventário com a consequente partilha dos bens entre os herdeiros sem a prévia solução da controvérsia acerca da validade da cessão de direitos hereditários poderá
gerar decisões conflitantes e eventual nulidade dos atos processuais subsequentes, contrariando o princípio da economia processual e da segurança jurídica.

Ainda que o
inventário em questão
esteja tramitando
há mais de vinte anos, conforme salientado pelo juízo de origem
,
tal circunstância não pode se sobrepor à necessidade de se garantir a correção da partilha e evitar futuras nulidades, especialmente considerando que
a
ção de obrigação de fazer versa sobre questão essencial para a definição dos direitos sucessórios.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada
e determinar
a suspensão do processo de inventário (no 0022876-04.2004.8.11.0041) até o julgamento definitivo da Ação de Obrigação de Outorga de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (no 1005776-81.2025.8.11.0041)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025